Tribunal: TJBA
Processo: 0503420-27.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503420-27.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA

APELADO: POUSADA VEREDA TROPICAL LTDA

Advogado(s)
:
KARLA ELIZABETH BONFIM DRUMOND, ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, ALMIR TEOFILO DE ARAUJO JUNIOR, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, IGOR FERNANDES LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenizatória nº 0503420-27.2015.8.05.0256, ajuizada pela POUSADA VEREDA TROPICAL LTDA, na qual foi julgada parcialmente procedente a demanda, condenando a Concessionária ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais e indeferindo os pedidos de indenização por danos materiais. A controvérsia decorre de interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 20 horas, durante o período de alta temporada turística (26/12/2014 a 27/12/2014), prejudicando o funcionamento da pousada, causando transtornos aos hóspedes e comprometendo equipamentos essenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se a COELBA incorreu em falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, gerando responsabilidade civil objetiva e direito à indenização por danos morais; estabelecer o termo inicial correto para incidência de juros de mora e correção monetária sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial, devendo ser contínuo, eficiente e seguro, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95 e art. 10, I, da Lei nº 7.783/89.

A interrupção prolongada do serviço, sem justificativa adequada e sem aviso prévio formal, configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva, independentemente da demonstração de culpa, consoante art. 37, § 6º, da Constituição Federal e artigo 14 do CDC.

A Pousada Vereda Tropical Ltda. demonstrou de forma verossímil o dano moral sofrido, consistente no abalo à atividade econômica, à reputação e à experiência de seus hóspedes, em razão da interrupção do fornecimento de energia durante período crítico de alta temporada.

O pedido de danos materiais foi corretamente indeferido pela ausência de comprovação específica e documental do prejuízo, em conformidade com o art. 373, I, do CPC.

O
quantum
indenizatório fixado na sentença em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mostra-se elevado diante das circunstâncias do caso concreto, impondo-se sua redução para R$ 30.000,00 ( trinta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora sobre a condenação por danos morais devem incidir a partir da citação, enquanto a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento do valor indenizatório, nos termos da Súmula nº 362 do STJ e art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Parcial provimento da Apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), procedendo-se, de ofício, ao ajuste dos consectários legais, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput, e 22; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 1º; Lei nº 7.783/89, art. 10, I; CPC, arts. 373, I, 405 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJ/BA, Apelação Cível nº 0001374-35.2009.805.0256-0, rel. Des. Lidivaldo Reaiche.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0503420-27.2015.8.05.0256,
oriundos da Comarca de Teixeira de Freitas, tendo como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
sendo Apelada
POUSADA VEREDA TROPICAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.